Tribunal: TJES
Processo: 0012067-29.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE ARBITRADA DE FORMA EXORBITANTE. UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA. CONSUMAÇÃO DISTANTE. REDUÇÃO DE DOIS TERÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

2.
In casu
, a
pena base foi fixada em
25
(
vinte e cinco
) anos de reclusão,
ao
considera
r
desfavoráveis a culpabilidade,
os

antecedentes
e as circunstâncias do crime.
P
elos termos da sentença,
ao

julgar
exacerbada a culpabilidade do
réu

por
resultar em perigo de vida da vítima,
o juízo valeu-se de fundamentação inidônea, considerando que a justificativa apresentada é inerente ao próprio tipo penal.
Da mesma forma, não há razão para os antecedentes terem sido considerados maculados, na medida em que inexiste processo penal com trânsito em julgado em desfavor do apelante.
Quanto
à valoração
negativa
d
as circunstâncias do crime,
deve prevalecer a fundamentação utilizada pela
magistrad
a
sentenciante

ao
ponderar
q
ue
a tentativa de homicídio se deu
no âmbito
familiar,
considerando o entendimento pacífico d
a jurisprudência pátria
no sentido de que
, presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista como tal, vedado o
bis in idem
.

3.
Na espécie,
considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada para fixar a pena-base em 1
4
(
quatorze
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão
.

4. A d. magistrad
a
averiguou a existência da
s
circunstância
s
atenuante
s
da menoridade penal
relativa
(art. 65, I,
do
CP)
e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP).
Assim, considerando o entendimento encampado pelos
t
ribunais e
d
outrina pátr
ios
, deve-se atenuar a pena em 1/6

(
um sexto)
,
equivalente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses,
fixando-se a pena, nesta fase, em
12 (doze) anos, já que não pode ser inferior à mínima prevista.

5.
No tocante à
causa de diminuição de pena
referente
à tentativa,
ponderou
o Juízo que a redução deve ser m
enor quanto ma
ior for a proximidade com
a consumação do delito
e que no caso,
a vítima ficou impossibilitada de exercer suas funções laborativas por quase 1
(um)
ano.
Entretanto,
os autos dão conta de que
o autor disparou a arma de fogo apenas uma vez,

atingindo
a
vítima
que
deu entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
em
11/04/2015,
cuja
alta
se deu
em 18/04/2015 (fl. 28),
havendo atestado médico concedendo
tão somente
07 (sete) dias de afastamento
das funções laborativas
(fl. 33),
razão pela qual
a pena ser reduzida
no patamar máximo de
2/3 (dois terços),
eis que muito distante da consumação
do crime
,
restando a pena final de 04 (quatro) anos.

6.
O
regime
de cumprimento de pena
firmado
na sentença
deve ser alterado para o semiaberto,
em conformidade com o art. 33, §2º, “
b
”, CP.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012067-29.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN DE JESUS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE ARBITRADA DE FORMA EXORBITANTE. UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA. CONSUMAÇÃO DISTANTE. REDUÇÃO DE DOIS TERÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

2.
In casu
, a
pena base foi fixada em
25
(
vinte e cinco
) anos de reclusão,
ao
considera
r
desfavoráveis a culpabilidade,
os

antecedentes
e as circunstâncias do crime.
P
elos termos da sentença,
ao

julgar
exacerbada a culpabilidade do
réu

por
resultar em perigo de vida da vítima,
o juízo valeu-se de fundamentação inidônea, considerando que a justificativa apresentada é inerente ao próprio tipo penal.
Da mesma forma, não há razão para os antecedentes terem sido considerados maculados, na medida em que inexiste processo penal com trânsito em julgado em desfavor do apelante.
Quanto
à valoração
negativa
d
as circunstâncias do crime,
deve prevalecer a fundamentação utilizada pela
magistrad
a
sentenciante

ao
ponderar
q
ue
a tentativa de homicídio se deu
no âmbito
familiar,
considerando o entendimento pacífico d
a jurisprudência pátria
no sentido de que
, presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista como tal, vedado o
bis in idem
.

3.
Na espécie,
considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada para fixar a pena-base em 1
4
(
quatorze
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão
.

4. A d. magistrad
a
averiguou a existência da
s
circunstância
s
atenuante
s
da menoridade penal
relativa
(art. 65, I,
do
CP)
e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP).
Assim, considerando o entendimento encampado pelos
t
ribunais e
d
outrina pátr
ios
, deve-se atenuar a pena em 1/6

(
um sexto)
,
equivalente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses,
fixando-se a pena, nesta fase, em
12 (doze) anos, já que não pode ser inferior à mínima prevista.

5.
No tocante à
causa de diminuição de pena
referente
à tentativa,
ponderou
o Juízo que a redução deve ser m
enor quanto ma
ior for a proximidade com
a consumação do delito
e que no caso,
a vítima ficou impossibilitada de exercer suas funções laborativas por quase 1
(um)
ano.
Entretanto,
os autos dão conta de que
o autor disparou a arma de fogo apenas uma vez,

atingindo
a
vítima
que
deu entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
em
11/04/2015,
cuja
alta
se deu
em 18/04/2015 (fl. 28),
havendo atestado médico concedendo
tão somente
07 (sete) dias de afastamento
das funções laborativas
(fl. 33),
razão pela qual
a pena ser reduzida
no patamar máximo de
2/3 (dois terços),
eis que muito distante da consumação
do crime
,
restando a pena final de 04 (quatro) anos.

6.
O
regime
de cumprimento de pena
firmado
na sentença
deve ser alterado para o semiaberto,
em conformidade com o art. 33, §2º, “
b
”, CP.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012067-29.2015.8.08.0048

APELANTE: JHONATAN DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Jhonatan de Jesus da Silva
contra a r. sentença de fls. 267/268-verso, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que, em decorrência do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado.

Às fls. 281/285, a defesa do réu pugna pela reforma da sentença,
alegando
, em síntese: I) que a pena base foi fixada de forma exa
sperada
e despida de fundamentação, sendo certo que todas
as circunstâncias
do art. 59 do CP foram favoráveis ao réu, razão pela qual deve ser fixada no mínimo legal; II) a causa de diminuição da pena decorrente da tentativa deve ser aplicada em patamar máximo de 2/3, considerando que o agente ficou distante da consumação do delito.

Contra-argumentos apresentados às fls. 291/297-verso, pelo desprover do recurso, seguido d
e
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça n
o
mesmo sentido
(ID
4209551
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia 11 de abril de 2015, por volta das 6h10min, no Motel Sexy, local de trabalho da vítima, situado na Av. Talmo Ribeiro, no Bairro Vila Nova de Colares, Município de Serra/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Aneslayne Karla Monteiro Liquer, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 36, que somente não lhe causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima correu e conseguiu sair do campo de visão do denunciado, sendo socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves.

Consta que, no dia dos fatos, o denunciado voltou-se contra a sua ex companheira, genitora de sua filha, movido por ciúme, por não aceitar o fim do relacionamento.

Extrai-se ainda que o crime foi cometido de forma a dificultar a defesa da vítima, uma vez que o denunciado surpreendeu a ofendida em seu local de trabalho, momento em que, sorrateiramente, escondendo-se atrás do muro, chegou efetuando os disparos pelas suas costas.

Assim, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do Código Penal, na forma tentada.

A

defesa técnica do réu, ora apelante,
se insurge apenas em relação a
dosimetria,
pretendendo reduzir a
pena-base ao patamar mínimo legal
e
aplica
r
a causa de diminuição do art. 14, II, do CP, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Na espécie, a sentença objurgada valeu-se dos seguintes fundamentos:

“
(...)
Passo a dosar a pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68 do mesmo diploma, partindo de uma pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, em virtude da qualificadora do motivo fútil. Analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal:

a)
Verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, vez que as lesões causadas pelo disparo de arma de fogo resultaram em perigo de vida da vítima (laudo de fl. 236), o que demonstra elevada intensidade no dolo do acusado;

b)
Os
antecedentes
estão maculados;

c)
Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
conduta social e personalidade,
razão pela qual deixo de valorá-las;

d)
Os
motivos
do crime constam da denúncia e importam na qualificadora já analisada pelo corpo de jurados, não podendo ser avaliada na pena base, sob pena de
bis in idem
;

e)
Quanto às
circunstâncias
em que ocorreu o crime, entendo que lhes são desfavoráveis, vez que o crime foi cometido no âmbito familiar, razão pela qual entendo que a presente circunstância deve ser valorada de forma negativa;

f)
As
consequências
são normais ao tipo homicídio tentado;

g)
Quanto ao
comportamento da vítima
, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Assim, fixo a
pena base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Pesa em desfavor do réu a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, razão pela qual, aumento a pena em 01 (um) ano.

Presentes as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea d, ambos do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena em 01 (um) ano, passando a fixar a pena em 22 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Resta em favor do réu a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa. É pacífico o entendimento de que a diminuição, de 1/3 a 2/3, deve corresponder ao trecho do
iter criminis
efetivamente percorrido pelo agente, ou seja, tanto maior será a redução quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Verifico que a conduta do acusado, voltada à consumação do delito, se manteve próxima do seu final, até porque a vítima ficou impossibilitada de exercer suas funções laborativas por quase 1 ano e ainda que as lesões resultaram risco de vida.

Sendo assim, entendo que a redução deve ser feita em seu patamar mínimo (1/3), motivo pelo qual
TORNO A PENA DEFINITIVA
em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses

de reclusão
.

Inexistem causas de aumento de pena.
(...).
”

Inicialmente,
ressalto
que
, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

Destaco ainda
o entendimento
encampado
pelo Tribunal da Cidadania no sentido de que “
a pena-base não pode ser
fixada acima
do mínimo legal com
fundamento
em elementos constitutivos do crime ou com
base
em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação
objetiva
para justificar a
sua
exasperação
” (AgRg no REsp 1972351/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

In casu
, a pena base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime.

P
elos termos da sentença,
ao

julgar
exacerbada a
culpabilidade
do
réu

por
resultar em perigo de vida da vítima,
o juízo valeu-se de fundamentação inidônea, considerando que a justificativa apresentada é inerente ao próprio tipo penal.

Da mesma forma, não há razão para os
antecedentes
terem sido considerados maculados, na medida em que inexiste processo penal com trânsito em julgado em desfavor do apelante.

Quanto
à valoração
negativa
d
as
circunstâncias do crime
,
deve prevalecer a fundamentação utilizada pela
magistrad
a
sentenciante

ao
ponderar
q
ue
a tentativa de homicídio se deu
no âmbito
familiar,
considerando o entendimento pacífico d
a jurisprudência pátria
no sentido de que
, presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista como tal, vedado o
bis in idem
.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses,
diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada para fixar a pena-base em 1
4
(
quatorze
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão
.

Em prosseguimento,
a
d. magistrad
a
averiguou a existência da
s
circunstância
s
atenuante
s
da menoridade penal
relativa
(art. 65, I,
do
CP)
e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP).
Assim, considerando o entendimento encampado pelos
t
ribunais e
d
outrina pátr
ios
, deve-se atenuar a
reprimenda
em
1/6

(
um sexto)
,
equivalente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses,
fixando-se a pena, nesta fase, em
12 (doze) anos, já que não pode ser inferior à mínima prevista.

No tocante à
causa de diminuição de pena
referente
à tentativa,
ponderou
o Juízo que a redução deve ser m
enor quanto ma
ior for a proximidade com
a consumação do delito
e que no caso,
a vítima ficou impossibilitada de exercer suas funções laborativas por quase 1
(um)
ano.

E
ntretanto,
os autos dão conta de que
o autor disparou a arma de fogo apenas uma vez,

atingindo
a
vítima
que
deu entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
em
11/04/2015,
cuja
alta
se deu
em 18/04/2015 (fl. 28),
havendo atestado médico concedendo
tão somente
07 (sete) dias de afastamento
das funções laborativas
(fl. 33),
razão pela qual
a pena ser reduzida
no patamar máximo de
2/3 (dois terços),
eis que muito distante da consumação
do crime
,
restando a pena final de 04 (quatro) anos.

Em tom de conclusão
,
o regime
de cumprimento de pena
firmado
na sentença
deve ser alterado para o semiaberto,
em conformidade com o art. 33, §2º, “
b
”, CP.

Ante
todo
o exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena imposta ao
a
pelante para
04 (quatro) anos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)